Tribunal: TJES
Processo: 5000077-48.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000077-48.2022.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
TNL PCS S/A (OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS - DR. DÉLIO JOSE ROCHA SOBRINHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que, em exceção de pré-executividade, extinguiu a execução fiscal de multa administrativa.

A sanção foi aplicada em razão da instalação de Estação Rádio-Base (ERB) sem o prévio licenciamento ambiental municipal, com fundamento na Lei Municipal nº 5.235/2011.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade da cobrança, por entender que a exigência de licenciamento ambiental para infraestrutura de telecomunicações invade a competência legislativa privativa da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da exigência de licenciamento ambiental municipal para a instalação de Estação Rádio-Base (ERB) e, consequentemente, a validade da multa administrativa aplicada pela sua ausência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.370.232 (Tema 1235), reafirmou a jurisprudência de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União (CF/1988, art. 22, IV).

A Lei Federal nº 13.116/2015 estabelece as normas gerais para o licenciamento de infraestrutura de telecomunicações, determinando que o licenciamento ambiental, quando necessário, seguirá a disciplina do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

A legislação municipal (Lei nº 5.235/2011) que fundamentou o auto de infração, ao exigir licenciamento ambiental autônomo para ERB, invadiu a esfera de competência federal, criando embaraço indevido à instalação da infraestrutura.

A controvérsia não se confunde com o Tema 919 do STF (RE 776.594), que trata da constitucionalidade da taxa de fiscalização municipal pelo uso e ocupação do solo, de natureza tributária, e não da imposição de licenciamento ambiental e respectiva multa administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, IV; Lei Federal nº 13.116/2015, arts. 7º, § 10, e 9º; Lei Municipal nº 5.235/2011, art. 7º, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1370232 RG (Tema 1235), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 08/09/2022; STF, ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 10/06/2020; STF, RE 776.594 (Tema 919).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000077-48.2022.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO:
TNL PCS S/A (OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS - DR. DÉLIO JOSE ROCHA SOBRINHO
RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende, o Município de Vila Velha interpôs o presente recurso de Apelação contra a sentença que extinguiu a execução fiscal movida em desfavor da empresa de telecomunicações Apelada, por reconhecer a nulidade da multa administrativa aplicada em razão da instalação de uma Estação Rádio-Base (ERB) sem o prévio licenciamento ambiental municipal.

A sentença recorrida (ID 16913918), proferida em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, julgou procedente a exceção de pré-executividade (ID 16913892), sob o fundamento de que a exigência de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações extrapola a competência municipal e invade a esfera de competência legislativa privativa da União, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o Município possui competência para exigir licenciamento ambiental como condição para a instalação de estações de telecomunicações e, consequentemente, se a multa decorrente de sua ausência é legítima.

Neste tocante, a Excelsa Corte Constitucional, no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235) ocorrido em 08/09/2022, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Presidente daquele Colegiado, conferiu novos contornos ao entendimento até então prevalente e firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar e fiscalizar a prestação de serviços de telecomunicações, em seu espectro amplo, é da União, como se depreende da ementa de julgamento do referido recurso:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022).

Na oportunidade, restou delineada a questão no inteiro teor do voto condutor, restando cristalino que a tese fixada abrange a matéria debatida nos presentes autos. Para melhor compreensão, trago à colação breve excerto do voto proferido, que fora acompanhado à unanimidade pelos membros daquela Excelsa Corte Constitucional:

“(...) A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte manifestar-se sobre a constitucionalidade ou não de regulamentação municipal sobre uso e ocupação do solo urbano em seu território para a realização de atividades de telecomunicações e radiodifusão, considerando-se a competência privativa da União prevista no artigo 22, IV, da Constituição Federal.

Demais disso, a temática revela potencial impacto em outros casos, tendo em vista a existência de mais de cinco mil Municípios no país e a multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, que aponta para inúmeros julgados, seja no campo unipessoal ou por seus órgãos colegiados.

Anoto, desde logo, que não se questiona, nestes autos, os limites da competência tributária dos Municípios para instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, de modo que a presente controvérsia não se confunde com a questão pendente de análise no Recurso Extraordinário 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 919 da Repercussão Geral).

Dito isso, releva notar que
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.955/2001 do Estado de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por adentrar à esfera de competência privativa da União, a teor do artigo 22, IV, da Constituição Federal.
(...)”

No âmbito da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 3.110, utilizada como paradigma para o estabelecimento da tese de repercussão geral, firmou-se a compreensão de que a edição de lei federal, no exercício da competência constitucionalmente atribuída à União para tratar sobre determinado tema, pode afastar a competência dos demais entes para deliberarem sobre a matéria, ainda que se alegue tratar de assuntos de interesse comum e concorrente. Veja-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente. (ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/6/2020)

Registre-se que o Município de Vila Velha sustenta que a multas ora executadas foram aplicadas devido à infração cometida pela apelada ao dar início à operação da Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do Município embargado, sem a obtenção do licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), considerando como violadas, dentre outras normas, a Lei Municipal nº. 5.235/2011 a seguir transcrita por ter fundamentado o Auto de Infração sub examine:

[Lei Municipal nº. 5.235/2011] Art. 7o - São consideradas infrações administrativas:

[...]

LXVIII - instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes;

Ocorre que, à luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, como salientado, o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos e exigências a serem observados para o licenciamento devem ser estabelecidos por ato normativo de competência da União.

No plano normativo infraconstitucional, registre-se, fora editada a Lei Federal nº. 13.116/2015, que
“estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País”
(art. 1º).

O art. 7º, da referida Lei Federal, preceitua que
“as licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo”.

E o §10, do aludido art. 7º, dispõe que
“o processo de
licenciamento ambiental, quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo”
(g.n.). Por sua vez, o art. 9º, da referida lei estabelece que “o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.

A partir do exposto, concluo que a imposição de multa por inexistência de licenciamento ambiental relacionada a atividades de telecomunicações, vai de encontro com a distribuição de competências estabelecida na Constituição Federal.

Quanto à incidência do Tema 919 da repercussão geral, fixado no julgamento do RE 776.594, no qual a Suprema Corte reconheceu a competência dos Municípios para
instituir taxa de fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de telecomunicações
, entendo que a referida tese não autoriza à municipalidade aplicar sanções relacionadas à ausência de licenciamento ambiental.

Isso porque a permissão para instituir taxa de fiscalização, de natureza tributária e vinculada ao poder de polícia urbanístico, não se confunde com a imposição de multa por descumprimento de obrigação ambiental decorrente de legislação local inconstitucional, como a exigência de licença ambiental autônoma para ERBs, que invade campo normativo reservado à legislação federal e à regulamentação do CONAMA.

No caso, observa-se que o Auto de Infração que originou a execução fiscal foi lavrado com fundamento exclusivo na ausência de licença ambiental exigida pela Lei Municipal nº 5.235/2011. A tentativa do apelante de diferenciar a multa em questão da taxa de fiscalização (Tema 919 do STF) não prospera, pois a ilegalidade não reside na natureza da cobrança (seja taxa ou multa), mas na própria exigência que lhe dá causa: um licenciamento ambiental que o Município não tem competência para impor. A jurisprudência do STF é inequívoca ao vedar a criação de qualquer embaraço municipal à instalação da infraestrutura de telecomunicações, e a exigência de uma licença, sob pena de multa, representa precisamente um desses embaraços.

A interpretação ora esposada encontra respaldo na jurisprudência desta E. Corte, que tem reiteradamente se pronunciado no mesmo sentido. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – LEI MUNICIPAL – ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO – PRECEDENTE DO STF – TEMA 919, DA REPERCUSSÃO GERAL – LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, O LICENCIAMENTO AMBIENTAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal de 1988 – CF/1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados. Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas . 2. No que concerne à matéria dos autos (instalação de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 3 . Da análise da Lei Municipal nº 5.235/2011, que ampara a aplicação da sanção que embasa a CDA que aparelha a execução ora embargada, verifica-se que não há nenhuma menção à atividade de Estação de Telecomunicação ou a termos correlatos. 4. A Lei Federal nº 9 .472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação, nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental. O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais relativas à construção civil . Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. 5. Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País . O art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo. E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. 6 .
O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações
. 7. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000078-38.2019.8.08 .0035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 04/08/2023)

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – TAXA DE LICENCIAMENTO – FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO MUNICÍPIO – OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) - ARE 1.370.232/RG, TEMA Nº 1235 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – AUTOS DE INFRAÇÃO ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 2 . Em sessão realizada no dia 19/07/2022, o col. Supremo Tribunal Federal publicou no dia 19/08/2022 o v. acórdão do julgamento proferido em precedente vinculativo, qual seja, ARE 1.370 .232/RG, Tema nº 1235, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).” 3.
Em resumo, o Pretório Excelso, em decisão vinculante, reconheceu a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo que dispunha sobre “a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território”, considerando o Suprema Corte que se trata de questão de competência privativa da União . 4. Desta forma, não cabe ao Município instituir qualquer taxa de fiscalização referente à estação de rádio base de telefonia móvel
, uma vez que, nos termos dos artigos 21, XI, e 22, IV, da CF, compete privativamente à União legislar sobre matéria tributária de serviços de telecomunicação. 5. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00064825920208080035, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 11/05/2023)

Nesse contexto,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
mantendo-se a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Muito embora em outras oportunidades tenha manifestado entendimento diverso, entendo por alinhar minha convicção à externada pelo E. Desembargador Relator, razão pela qual acompanho o seu voto.